Tribunal: STF
Processo: HC 256319
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gustavo Santos Mesquita impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial  em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ. A parte agravante alega ter impugnado a Súmula n. 83/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a conduta de oferecer droga gratuitamente a pessoa reclusa em estabelecimento prisional pode ser desclassificada para o tipo penal do art. 33, § 2º, da Lei n. 11.343 /2006 ou se deve ser enquadrada no caput do mesmo artigo. 



    3. Outro ponto diz respeito à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade ínfima de droga e os maus antecedentes do acusado. 



    III. Razões de decidir 



    4. A conduta de oferecer droga gratuitamente amolda-se ao caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se enquadrando nos núcleos verbais do § 2º, que exigem induzir, instigar ou auxiliar ao uso indevido de droga. 



    5. A ínfima quantidade de droga apreendida e a ausência de intuito lucrativo justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mesmo diante de maus antecedentes não específicos. 



    6. A pena foi redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, considerando a confissão do acusado e a interpretação sistemática dos arts. 33, § 3º, e 67 do Código Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido e ordem de habeas corpus concedida de ofício. 



    Tese de julgamento: 1. A conduta de oferecer droga gratuitamente a pessoa reclusa amolda-se ao caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é excepcionalmente justificada pela ínfima quantidade de droga e ausência de intuito lucrativo, mesmo diante dos maus antecedentes não específicos. 3. A pena pode ser substituída por restritivas de direito, considerando a confissão e a interpretação sistemática dos dispositivos penais.



    (AREsp 2.243.364 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    [...] absolver o Paciente da acusação tipificada no artigo 33, caput, da lei de drogas, face à atipicidade material da conduta imputada, em razão da aplicação do princípio da insignificância. 



    Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, , o que se admite tão somente por hipótese, requer a desclassificação da conduta do paciente para aquela do art. 33, §2º da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, quanto ao pleito de reconhecimento de insignificância da conduta, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, ainda que se trate de pequena quantidade de droga, “o acusado remeteu à destinatária, reclusa em estabelecimento prisional, um cigarro de maconha”, de modo que a jurisprudência desta corte fixou orientação no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes de tráfico de drogas, cito nesse sentido os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 217.765 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    TRÁFICO DE DROGAS – INSIGNIFICÂNICA – INADEQUAÇÃO. O tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendido, afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela, considerado o bem protegido – a saúde pública 



    (RHC 136.413, ministro Marco Aurélio)



    De outro lado, para o acolhimento das tese defensiva — desclassificação “da conduta do paciente para aquela do art. 33, §2º da Lei 11.343/2006” —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente